Tribunal: TJPA
Processo: 0011187-86.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011187-86.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ADEQUOU O FEITO AO ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO AO TEMA N 1152. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA
NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA. NECESSIDADE DE CASSAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Considerando que o nosso Código Processual estimula a

uniformização Jurisprudencial e prega o respeito ao sistema de precedentes, bem como elenca em suas normas fundamentais a busca por uma prestação jurisdicional célere, eficiente e satisfativa para as partes, esta Relatora adequou monocraticamente o julgado desta Turma ao entendimento esposado pelo STJ, qual seja o de que o Banco do Brasil tem a legitimidade para figurar no polo passivo do presente tipo de litígio.

II - Considerando-se que no presente feito a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, exatamente por entender que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, é necessário que, adequando-se o anterior entendimento desta Turma ao recente entendimento da Corte superior, seja provido o recurso de Apelação do Autor a fim de que seja a instituição bancária considerar parte legítima para figurar no polo passivo, devendo o feito prosseguir no juízo de origem.

III -
Não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

N 00011187-86.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO:
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES
E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DA SILVA,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito.

Alega que, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior tribunal de Justiça, O BANCO DO BRASIL e a CAIXA, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não figurando como legitimados passivos das ações que versem sobre PASEP.

Afirmou que não está obrigado a ressarcir ou a sequer prestar contas, pelo simples fato de ao BANCO-RÉU incumbir somente a atribuição de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatorio.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

N 00011187-86.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO:
MARIA DO SOCORRO GUIMARAES
E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARLOS DA SILVA,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido processamento do feito.

Inicialmente destaco que por não me valer da possibilidade do juízo de retratação submeto a presente questão à Turma julgadora, ante as razões que passo a expor.

O Autor propôs a presente demanda uma vez que é militar e, ao entrar para a Reserva procurou uma agência do Banco Requerido para levantar depósitos referentes ao PASEP, entretanto foi informado de que o banco somente poderia liberar os valores através de Alvará, o que motivou a propositura da presente ação.

Ocorreu que, ao receber a inicial, o Magistrado prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, declarando o Banco do Brasil ilegítimo para figurar na presente lide.

Interposto o recurso de Apelação, esta Turma manteve, por unanimidade, a sentença vergastada. Todavia, o feito restou sobrestado até que houvesse manifestação da Corte Superior de Justiça sobre o Tema n 1152,
retornando para apreciação, após julgamento definitivo dos Resps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, por parte da Vice-Presidência desta Corte de Justiça.

Considerando que o nosso Código Processual estimula a

uniformização Jurisprudencial e prega o respeito ao sistema de precedentes, bem como elenca em suas normas fundamentais a busca por uma prestação jurisdicional célere, eficiente e satisfativa para as partes, esta Relatora adequou monocraticamente o julgado desta Turma ao entendimento esposado pelo STJ, qual seja o de que o Banco do Brasil tem a legitimidade para figurar no polo passivo do presente tipo de litígio, senão vejamos a tese que fora firmada:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Portanto, considerando-se que no presente feito a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, exatamente por entender que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, é necessário que, adequando-se o anterior entendimento desta Turma ao recente entendimento da Corte superior, seja provido o recurso de Apelação do Autor a fim de que seja a instituição bancária considerar parte legítima para figurar no polo passivo, devendo o feito prosseguir no juízo de origem.

Sendo assim, não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/10/2024